Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-75.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012240-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.156.814/0001-73 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0112-90 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0005-76 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0112-90 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0005-76 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.156.814/0001-73 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso de RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME e não conheço do recurso de VTE TRANSPORTES LTDA DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo. Entendo que o recurso interposto pela parte autora deve ser conhecido, uma vez que a juntada do respectivo boleto se revela desnecessária. Isso porque, por meio do sítio eletrônico oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo/?numeroUnicoProcesso=1012240-75.2024.8.11.0003), é possível verificar a regularidade do pagamento. Afastada a preliminar de deserção, verifico que a parte autora comprovou o atraso no carregamento e na descarga da carga, por período superior a cinco horas. Ademais, observa-se que o comprovante de agendamento constante no documento de ID nº 244799682 foi emitido pela empresa recebedora da carga, razão pela qual não se mostra razoável exigir que o motorista permaneça aguardando por dias para a realização da descarga. Assim, todo o período de espera deve ser considerado. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 25.967,50 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização por estadia, considerando o total de 235 horas. Nego provimento ao recurso da parte requerida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. POR MAIORIA, CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E A ELE DEU PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025